Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. PROVIMENTO EXTINTIVO. NATUREZA. SENTENÇA. NEGATIVA DE TRÂNSITO AO PEDIDO LIQUIDATÓRIO. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conquanto reconhecida a incompetência funcional do órgão ao qual originalmente distribuído o recurso por inobservância da prevenção incidente na espécie, os atos decisórios emanados do órgão julgado incompetente preservam sua eficácia até que advenha pronunciamento diverso, pois reservado ao juiz competente poderes para convalidar ou não os atos decisórios editados até que assumira a condução do processo, segundo a dicção da norma legal, ou seja, de conformidade com o franqueado legalmente, ao órgão competente é assegurada competência para desconstituir os atos decisórios praticados pelo juízo reputado incompetente (CPC, artigo 64, §4o).
2. Indeferido o pedido de liquidação de sentença e colocado termo ao processo, sob o fundamento de que, enquanto não liquidado o valor do crédito principal, inviável a deflagração de liquidação destinada à delimitação do valor correspondente ao crédito dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação ilíquida, o provimento extintivo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015).
3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento extintivo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro inescusável, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa.
4. Não conhecido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Agravo de instrumento não conhecido. Majorados os honorários advocatícios impostos à agravante.